Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CANCELAMENTO DE SHOW. LARINGITE. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE EM OUTRA CIDADE. DANOS MATERIAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais, em virtude de cancelamento de show ocorrido em cidade diversa, que ocasionou gastos com o deslocamento, bem como com hospedagem. Recurso do réu visa a reforma da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre quanto à alegação tendente a afastar a solidariedade da recorrente da cadeia de fornecedores, questão de direito material, e, portanto, de mérito, que se examina no tópico próprio. Preliminar que se rejeita.

3 – Responsabilidade civil. Descumprimento de contrato. Show cancelado em razão de doença do artista. Na forma do art. 475 do Código Civil: “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. A autora se deslocou para a cidade de São Paulo para assistir ao show do artista Shawn Mendes, o qual fora cancelado, sem aviso prévio, quando a recorrida já se encontrava no local em que seria realizado. A ré não impugnou a afirmação de que o show fora cancelado de última hora, sem aviso prévio e admite (ID20401998 (página 4) que o show marcado para o dia 30/11/2019 não foi realizado devido a problema de saúde do cantor.

4 – Excludente de responsabilidade. Caso fortuito. Na forma do art. 393 do Código Civil, “... o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.” Não obstante a distinção que a doutrina estabelece entre caso fortuito e força maior, a consequência jurídica é a mesma para ambos os institutos. É relevante, contudo, determinar se o fato inevitável está sob o domínio de apenas uma das partes, integrando o risco da atividade desenvolvida (fortuito interno). A defesa do réu informa que o artista ficou impossibilitado de se apresentar em razão de doença, porém não apresentou qualquer documento comprobatório da existência da doença ou de que esta constituia impedimento para executar o show. Ademais, a notícia trazida aos autos é de que o cantor estava impossibilitado em razão de laringite, inflamação sabidamente associada, nos cantores, ao uso excessivo da voz. A autora apresenta notícia da existência de show extra no dia anterior ao da apresentação, bem como uma intensa agenda de apresentações no tour pelo Brasil. Neste quadro, diante das circunstâncias concretas, há de se concluir que a doença e a forma como o artista contratado (ou o réu) administrou a agenda, constituem fortuito interno, incapazes, portanto, de excluir a relação de causalidade.

5 – Dano material. A parte autora pleiteou o ressarcimento dos gastos que teve com passagens aéreas de Brasília a São Paulo, diárias de hotel e despesas de deslocamento. A indenização por perdas e danos destina-se a ressarcir os prejuízos experimentados em razão do descumprimento do contrato. Nesta linha, devem corresponder a prejuízos diretos decorrentes da inadimplência. O normal e usual é que eventos desta natureza se destinem aos admiradores de determinada cidade ou região. Destaque-se que o espetáculo se deu no contexto de um tour, que atendeu cidades de diversas regiões. Assim, os deslocamentos e hospedagens não se inserem em despesas associadas diretamente ao show e por isso não são contempladas como indenização. Resta tão somente o ressarcimento com deslocamento interno (uber).

6 – Solidariedade. Resta evidente que a recorrente participa da cadeia de fornecedores, uma vez que, conforme suas próprias palavras, desempenha o papel de “ticketeria” (ID 20402205, página 17), realizando a venda de ingressos para as produtoras. Além de auferir lucro com a atividade desempenhada, o que enseja a aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento – teoria esta que advém, em sua acepção mais englobante, da Teoria do Risco Proveito -, a recorrente também participa da cadeia de fornecedores, o que enseja a sua responsabilidade solidária (artigo 7o, §único do CDC), independente de que a outra empresa de entretenimento, supostamente solidariamente responsável, conste ou não na presente causa. Sentença que se reforma para afastar as condenações por danos materiais, à exceção do valor despendido com o deslocamento entre o local da hospedagem e o local onde o show seria realizado, no valor de R$30,34.

6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.